Tribunal: TJDFT
Processo: 0724058-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXIGIBILIDADE.
1. Aos títulos executivos extrajudiciais disciplinados em legislação especial, como é a hipótese da cédula de crédito bancário, não se aplica a exigência formal do inciso III do art. 784, do CPC, aplicando-se o disposto no art. 784, inciso XII, do CPC.
2. A cédula de crédito bancário, a teor do que dispõem os arts. 28 e 29, da Lei no 10.931/2004, é título executivo extrajudicial, de forma que, para a conversão da demanda de busca e apreensão em execução, não se exige a assinatura de duas testemunhas
3. Apelo provido. Sentença cassada.